Tribunal: STF
Processo: AC 3261
Classe: AC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Ação cautelar. Concessão de efeito suspensivo a apelo extremo. Devolução do processo principal à origem em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria. Declinação da competência.
    Vistos etc.
    Trata-se de ação cautelar, com pedido de liminar, visando à concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário 743.256/RS, interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a fim de suspender, até o julgamento do mérito do apelo extremo, a exigibilidade da cobrança relativa à permissão de uso e ocupação de faixas de domínio adjacentes às rodovias administradas pela ré. 
    Deferi a medida liminar (evento 15).
    Contestação apresentada (eventos 29).
    Determinei a desapensação da presente medida cautelar do RE 743.256/RS, o qual foi devolvido à origem na forma do artigo 328 do RISTF e para os fins do artigo artigo 543-B do CPC/1973, forte na sistemática da repercussão geral (evento 32).
    Pedido de reconsideração, pela ré, e impugnação ao pedido, pela autora (eventos 34 e 36).
    É o relatório. 
    Decido.
    Como dito, ao exame do RE 743.256/RS - para o qual a presente medida cautelar visa a emprestar efeito suspensivo e, portanto, é dele dependente -, apliquei a sistemática da repercussão geral e determinei o retorno dos autos à origem, na forma do artigo 543-B, do CPC/1973.
    Como consequência da adoção dessa sistemática, falece competência a esta Suprema Corte para prosseguir no exame da presente medida cautelar. 
    Deveras, na questão de ordem suscitada na AC 2.177-MC (Relatora Ministra Ellen Gracie, DJe 19.02.2009), o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ainda sob a égide do CPC de 1973, assentou, diante do instituto da repercussão geral, entendimento ‘quanto à competência de todos os Tribunais e Turmas Recursais a quo para o exame dos pedidos cautelares decorrentes da interposição dos recursos extraordinários, mesmo após o sobrestamento introduzido pelo art. 543-B, § 1º, do CPC e pelo art. 328-A do Regimento Interno desta Corte’.
    Decidiu o STF, naquela oportunidade, que ‘compete ao tribunal de origem apreciar ações cautelares, ainda que o recurso extraordinário já tenha obtido o primeiro juízo de admissibilidade, quando o apelo extremo estiver sobrestado em face do recolhimento da existência de repercussão geral da matéria constitucional nele tratada’ (AC 2177-MC-QO, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJe 19.2.2009).
    No mencionado julgamento, o Colegiado houve por bem estender a orientação ali firmada, quanto à competência cautelar do Tribunal de origem, para as seguintes hipóteses: (i) quando, uma vez reconhecida a repercussão geral da questão jurídica discutida, deixa de se pronunciar o juízo primeiro de admissibilidade recursal, sobrestando o apelo extremo; (ii) quando, não obstante positivo o juízo de admissibilidade a quo, o recurso extraordinário é sobrestado na origem, em virtude da existência de repercussão geral reconhecida; e (iii) quando o recurso extraordinário admitido foi devolvido pelo Supremo Tribunal Federal à origem, na forma do art. 328, parágrafo único, do seu Regimento Interno, para aplicação do art. 543-B do CPC/1973.
    Essa diretriz jurisprudencial, firmada, reitero, ainda sob a égide do CPC de 1973, repercutiu em precedentes de ambas as Turmas desta Casa: 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO NA ORIGEM EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AC 3504 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-064 DIVULG 31-03-2014 PUBLIC 01-04-2014)
    “Embargos de declaração em ação cautelar. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário. Cautelar incidental em RE devolvido ao Tribunal de origem por força da sistemática da repercussão geral. Incompetência do STF para apreciar o pedido. Precedentes (AC-MC-QO 2.177, rel. Min. Ellen Gracie, DJ 20.11.2008). 4. Agravo regimental desprovido.” (AC 3412 ED, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 02-05-2014 PUBLIC 05-05-2014)
    “EMENTA Embargos de declaração em agravo regimental em ação cautelar. Acórdão que reconhece a competência do Tribunal a quo para apreciar e julgar medidas cautelares com o objetivo de emprestar eficácia suspensiva a recurso extraordinário submetido ao regime do art. 543-B do CPC. Embargos acolhidos para determinar a remessa dos autos à origem.” (AC 2883 AgR-ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18/12/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 19-02-2013 PUBLIC 20-02-2013) 
    Com advento do CPC/2015, a competência do Tribunal de origem para examinar pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário sobrestado em virtude da sistemática da repercussão geral restou expressamente positivada, nos seguintes termos:
    “Art. 1029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:
    (…)
    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:
    (…)
    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.”
    6. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, declino da competência e determino a remessa dos autos desta ação cautelar à origem, mantidos os efeitos da liminar deferida, até eventual decisão em contrário, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC/2015. Prejudicado o pedido de reconsideração (evento 34).
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora